Tribunal: TJSP
Processo: 0042797-64.2018.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes contra a vida
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 8o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
REVISÃO CRIMINAL – Inocorrência das hipóteses previstas no artigo 621 do CPP – Manutenção do decisum - Indeferimento da revisão criminal.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000998398
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Revisão Criminal no
0042797-64.2018.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é
peticionário GELSON IGNACIO DE OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual do 8o Grupo de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Indeferiram a Revisão Criminal. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CLÁUDIO
MARQUES (Presidente), CAMARGO ARANHA FILHO, LEME GARCIA,
GILDA ALVES BARBOSA DIODATTI, POÇAS LEITÃO, WILLIAN
CAMPOS, NEWTON NEVES, OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO E
GUILHERME DE SOUZA NUCCI.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042797-64.2018.8.26.0000 - Voto no 23.870
2
8o Grupo de Direito Criminal
Revisão Criminal no 0042797-64.2018 São Paulo
Peticionário: Gelson Ignácio de Oliveira
Voto no 23.870
REVISÃO CRIMINAL Inocorrência das hipóteses previstas no
artigo 621 do CPP Manutenção do decisum - Indeferimento da
revisão criminal.
Trata-se de Revisão Criminal ajuizada por
GELSON IGNÁCIO DE OLIVEIRA, objetivando a desconstituição do
v. Acórdão prolatado pela Colenda 4a Câmara de Direito Criminal
deste Egrégio Tribunal de Justiça, nos autos da apelação no
950882.3-8.
O revisionando foi condenado, em primeira
instância, como incurso nas sanções do artigo 121, §2o, inciso I, do
Código Penal, à pena de 12 (doze) anos de reclusão, no regime inicial
fechado.
Inconformado,
apelou
o
sentenciado,
requerendo a reforma do decisum e, por v. Acórdão prolatado pela
Colenda 4a Câmara de Direito Criminal, de relatoria do Excelentíssimo
Desembargador Daniel Issler, por unanimidade, negaram provimento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042797-64.2018.8.26.0000 - Voto no 23.870
3
ao apelo defensivo interposto.
O V. Acórdão transitou em julgado para defesa,
ensejando a presente ação revisional.
Em resumo, o peticionário objetiva sua
absolvição, sob o fundamento da insuficiência probatória.
Os autos da ação penal foram devidamente
apensados e a Douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pelo não conhecimento da presente revisão criminal em parecer sob a
lavra do culto Procurador de Justiça Doutor Mauricio Antonio Ribeiro
Lopes (fls. 25/29).
É o relatório.
A revisão criminal deve ser indeferida.
Conforme
se
observa
dos
autos,
o
revisionando foi condenado como incurso no artigo 121, §2o, inciso I,
do Código Penal, pois, no dia 25 de janeiro de 2000, por volta das
05h00min, na Rua Máxima Fischman, altura do no 70, impelido por
motivo torpe e com emprego de meio cruel, matou Bernadeth Pereira.
Tributado o devido respeito aos entendimentos
divergentes eventualmente existentes e, considerados os termos do
artigo 621 do Código de Processo Penal, verifica-se que inexiste nos
autos a superveniência de dados que justifiquem novo reexame fático.
Isso porque, não se vislumbra, na hipótese,
contrariedade ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos,
não se fundando a condenação em depoimentos, exames ou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042797-64.2018.8.26.0000 - Voto no 23.870
4
documentos comprovadamente falsos, nem sendo, no presente
momento, apresentadas novas provas de inocência da condenada.
Leciona Ada Pelegrini Grinover, em seu livro
“Recursos no Processo Penal”, que “só em casos excepcionais,
taxativamente arrolados pelo legislador, prevê o ordenamento jurídico
a possibilidade de desconstituir-se a coisa julgada por intermédio da
ação de revisão criminal e da ação rescisória para o juízo cível. Isto
ocorre quando a sentença se reveste de vícios extremamente graves,
que aconselham a prevalência do valor `justiça ́ sobre o valor
́certeza ́” (2011, 7a Ed., pág. 239).
Na verdade, no caso em comento, a nobre
defesa pretende a reanálise do acervo probatório, conjunto este
exaustivamente enfrentado em primeira e segunda instância, não
colacionando
aos
autos
nenhum
elemento
novo,
tampouco
demonstrando possível erro judiciário.
É
importante
ressaltar
que,
conforme
entendimento pacífico, do Egrégio Supremo Tribunal Federal, “só há
decisão contrária dos autos quando não se apoia em nenhuma prova
existente no processo, não bastante, pois, para o deferimento da
revisão criminal, que os julgadores desta considerem que o conjunto
probatório não é convincente para a condenação” (Recurso
Extraordinário no 113.269-8/SP, 1a Turma, Rel. Min. Moreira Alves, j.
em 07/08/87).
Ora, é certo que o pedido revisional não se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042797-64.2018.8.26.0000 - Voto no 23.870
5
presta a um novo exame do processo já julgado em definitivo, com
trânsito em julgado, não podendo se transmudar em instrumento apto
a revigorar o reexame das provas.
A condenação do revisionando foi devidamente
fundamentada pelo Juízo de primeiro grau, sendo inviável, neste
momento, a desconstituição da coisa julgada, com fundamento em
interpretações ou reanálises subjetivas do acervo probatório.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Colendo 8o Grupo:
“REVISÃO CRIMINAL. Crime de roubo duplamente
majorado pelo uso de arma de fogo em concurso
de
pessoas.
Pretensão
de
absolvição
por
insuficiência de provas. Teses já analisadas e
refutadas na sentença, confirmadas em sede de
apelação. Inviabilidade da utilização do instituto da
revisão criminal para reapreciação de provas.
Inocorrência de qualquer das hipóteses do artigo
621, do Código de Processo Penal. REVISÃO
CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE” (Revisão
Criminal
no
0013125-50.2014.8.26.0000,
Rel.
Camargo Aranha Filho, j. em 08.03.2016).
“Revisão
Criminal.
Roubo
majorado.
Pleito
almejando a absolvição por insuficiência probatória
ou mitigação da reprimenda. Teses já enfrentadas
e afastadas em sede de apelação. Condenação
devidamente
escorada
em
coeso
acervo
probatório. Acórdão que manteve inalterada a
reprimenda, inclusive no tocante ao reconhecimento da menoridade relativa do peticionário. Regime adequadamente fixado. Improcedente” (Revisão Criminal no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042797-64.2018.8.26.0000 - Voto no 23.870
6
0008614-09.2014.8.26.0000, Rel. Guilherme de
Souza Nucci, j. em 15.12.2015).
Sobre o tema, o Egrégio Supremo Tribunal
Federal, por sua Colenda Segunda Turma, em votação unânime já
decidiu:
“Não se pode dizer, face ao princípio do
livre convencimento do julgador, que uma
decisão
cuja conclusão
tem
apoio
num
elemento de prova, contrarie a evidência dos
autos.
Somente
há
decisão
contrária
à
evidência dos autos quando a mesma não tem
fundamento em nenhuma prova colhida no
processo”. (RTJ, 86:442).
Da leitura do petitório é possível verificar que a
presente revisão não atende os pressupostos legais, porquanto
requer, unicamente, o reexame do conjunto de provas acostados aos
autos.
Nesse sentido, é o entendimento deste
Colendo 8o Grupo:
REVISÃO CRIMINAL REEXAME DE PROVAS -
PEDIDO NÃO ENQUADRÁVEL NAS HIPÓTESES
DO ARTIGO 621 DO CÓDIGO DE PROCESSO
PENAL INDEFERIMENTO. Indefere-se a revisão
criminal que tem por escopo o reexame de
provas constantes nos autos. (Revisão Criminal no
0033899-67.2015.8.26.0000, Rel. Willian Campos,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Revisão Criminal no 0042797-64.2018.8.26.0000 - Voto no 23.870
7
j. em 08.03.2016)
Outrossim, a desconstituição da coisa julgada
por intermédio da ação revisional se dá em casos excepcionais,
taxativamente previstos pelo legislador e, no caso concreto, não se
vislumbra que ocorreu erro judiciário.
Ademais, é certo que somente se procede à
modificação de pena, em sede de revisão criminal, quando se
constata flagrante erro técnico ou mesmo hipótese de clamorosa
injustiça, o que não se evidencia no caso concreto.
Corroborando este posicionamento, assim se
manifestou este Egrégio Tribunal de Justiça:
Revisão criminal. Acórdão. Nulidade. Ausência de
fundamentação na elaboração do cálculo dosimétrico.
Inocorrência Alegação de que a decisão contrariou
texto expresso da lei penal
Inconsistência -
Pretendida redução da pena Impossibilidade - Penas
criteriosamente aplicadas. Pleito revisional indeferido.
(Rel. Ivo de Almeida; Comarca; Órgão julgador: 1o
Grupo de Direito Criminal; j. em 27.04.2015)
Assim sendo, indefere-se a revisão criminal.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator